Tribunal: TJDFT
Processo: 0712117-92.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Recebo o reexame necessário, uma vez que se encontram presentes os requisitos de admissibilidade (artigo 496, inciso I, do CPC), o que faço no efeito devolutivo quanto à confirmação na sentença da liminar anteriormente deferida, consoante inteligência que se extrai do inciso V do §1o do artigo 1.012 da Lei Adjetiva Civil, bem como por também identificar possível risco de dano grave ou de difícil reparação (artigo 995, parágrafo único, c/c artigo 1.012, § 4o, do novo Diploma de Ritos). Parecer da Procuradoria de Justiça acostado ao id no 17075079. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para confecção do voto. Brasília, 23 de junho de 2020.